Tribunal: TJDFT
Processo: 0713988-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARBITRAMENTO NOS AUTOS DE ORIGEM. MESMO CONTEXTO FÁTICO. BIS IN IDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Diante do arbitramento dos honorários advocatícios nos autos originários sobre a mesma valoração fática, inviável nova condenação sucumbencial em ação de impugnação de cumprimento provisório de decisão, sob pena de incorrer em bis in idem.
2. RECURSO NÃO PROVIDO.